Tribunal: TJDFT
Processo: 0751778-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751778-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KÓS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO MACHADO KOS em favor de PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 180, caput, do Código Penal, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Ressalta ser indispensável para a preventiva além do fumus comissi delicti, o periculum libertatis, no caso, inexistente, pois ausente a comprovação de risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Aduz ter a decisão se valido de termos genéricos, sem qualquer indicação de gravidade concreta na conduta do paciente. Sustenta a possibilidade de o paciente ser agraciado com o tráfico privilegiado, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Alega, portanto, a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente, com imposição de medidas diversas, mormente por ser primário. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. O paciente, PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, foi preso em flagrante delito em 11/09/2023, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 180, do Código Penal. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 178241578 - origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da manutenção da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor das condutas a ele imputadas. O titular da ação penal ofereceu denúncia em desfavor do paciente como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 180, do Código Penal e postulou pela quebra do sigilo de dados do aparelho celular do acusado, deferido pelo juízo a quo (ID 179205073, origem). Não obstante a alegada inexistência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na espécie, extrai-se dos autos de origem (0746884-71.2023.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento na QR 103, Gama/DF, quando, ao adentrarem o conjunto G, avistaram um veículo com dois rapazes ao seu lado. Ao passarem ao lado do automóvel, verificaram a presença de duas pessoas em seu interior, momento no qual o motorista, ao se surpreender com a presença da viatura, guardou rapidamente uma quantia de dinheiro em sua carteira e o passageiro (paciente) escondeu um tablete de drogas dentro das calças. Em revista pessoal, encontraram com Pedro um tablete de maconha, que afirmou tê-la adquirido por R$ 3.000,00. Já com o motorista, identificado como Thiago dos Santos Fernandes, foi encontrada a quantia de R$ 865,00 em espécie, o qual afirmou que estava naquele local para comprar droga. Ainda, na porta do veículo foi encontrada uma porção de maconha, tendo Thiago dito que havia comprado por R$ 10,00, mas já havia consumido uma parte. Os envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes, ocasião em que se apurou ser um dos celulares do paciente produto de roubo. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de perícia criminal, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos dos agentes policiais – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos –, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Assim dispôs o condutor do flagrante: “Que estavam em patrulhamento pela QR 103, e quando adentraram o conjunto G foi avistado um veículo CRONUS, placa PBM 2731 DF, com dois rapazes ao lado do carro; ao passarem ao lado do veículo, foi verificado que dentro do carro havia mais dois rapazes, sendo que estes ao avistarem a viatura, o motorista guardou rapidamente uma quantidade de dinheiro dentro da carteira, e o passageiro guardou um tablete de drogas dentro das calças; foi realizada a abordagem, e com um dos rapazes, identificado como PEDRO, foi encontrado realmente dentro de suas vestes, um tablete de maconha, tendo ele afirmado que o comprou por 3 mil reais; com o motorista do veículo foi encontrado, em sua carteira, R$865,00 em espécie; segundo o motorista, ele tinha ido comprar drogas naquele local; na revista do veículo foi encontrada na porta um porção de maconha, tendo o motorista, identificado como THIAGO DOS SANTOS FERNANDES, afirmado que havia comprado por R$10,00 mas já havia consumido uma parte; que foi dada voz de prisão a PEDRO, e então seu pai, WALDERSON, iniciou uma resistência à prisão do filho, sendo que tiveram que imobilizá-lo junto ao chão; que neste ato, WALDERSON acabou ferindo a sobrancelha no asfalto; que conduziram os envolvidos até esta Central de Flagrante, exceto WALDERSON, o qual foi conduzido ao HRSM; que nesta delegacia foi verificado ainda que um dos celulares portados por PEDRO era produto de roubo” (grifos acrescidos) Registra-se que a testemunha Thiago dos Santos Fernandes, motorista do veículo, confirmou haver sido encontrado com o paciente um tablete de maconha. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Tal precaução se legitima em razão da gravidade concreta da conduta imputada, por restar evidenciada a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delituosa, em face da quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente (uma porção de 298,86g de massa líquida de maconha) (ID 179826610, origem). Ademais, extrai-se da certidão de passagens do acusado que, embora tecnicamente primário, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e responde pela Ação Penal no 0733230-51.2022.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes, na qual também lhe é imputada a conduta de tráfico de drogas (ID 178121701, origem). Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Acrescente-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator